Tribunal: TJMT
Processo: 1044195-15.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044195-15.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (AGRAVADO), VICTORIA MEDEIROS DESTRO - CPF: 472.046.518-80 (ADVOGADO), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), MICHELL CASTRO CALABRO - CPF: 295.008.308-09 (ADVOGADO), SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. (AGRAVADO), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1044195-15.2021.8.11.0041

EMBARGANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento do agravo regimental cível por ela interposto em face de
SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.
,
cuja ementa restou assim redigida:

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tendo a Seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e AÇÕES, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente”
(TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).
”

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão e obscuridade diante da não comprovação do fato constitutivo do direito – ausência de nexo causal – transformador particular – ônus da seguradora de comprovar que o sinistro decorreu de fato imputável ao suposto dano do autor.

Em contrarrazões, a embargada requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer contradição ou obscuridade, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

“
Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
face à decisão proferida por esta magistrada que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, majorando os honorários advocatícios 12% sobre o valor da condenação.

Por oportuno, transcrevo a decisão agravada que é objeto dos presentes recursos de agravo regimental:

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de R$ 32.914,00 (trinta e dois mil novecentos e quatorze reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Em razões recursais sustenta a apelante, em síntese, pela reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos, uma vez que o laudo acostado aos autos não é conclusivo quanto à causa do sinistro.

Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Ab initio, ressalto ser desnecessária a submissão do presente recurso ao julgamento colegiado, por se enquadrar nos casos em que a sentença está em consonância ou manifesto confronto com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV e V, e 1.011, ambos do CPC.

Pois bem. O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, tem-se dos autos que o apelado ajuizou a respectiva ação para ser ressarcido dos valores pagos a título de seguro por danos materiais, decorrentes da avaria de aparelhos eletrônicos ocasionados pela queda na energia elétrica.

A respeito, o art. 786 do Código Civil, determina:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

No mesmo sentido, a Súmula n.º 188 do Supremo Tribunal Federal:

“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Assim, verifica-se correta a decisão recorrida posto que a seguradora faz jus ao ressarcimento pelos prejuízos suportados pelo segurado contra o autor do dano, desde que comprove o pagamento da indenização.

No caso dos autos, resta comprovado o pagamento dos prêmios ao consumidor, bem como que a causa dos danos se deu pela oscilação de energia elétrica, sendo, ao contrário do sopesado pela apelante, esta causa constante no laudo carreado aos autos na inicial, razão pela qual se aplicam, sim, as normas consumeristas à relação entre Concessionária e segurado, assumindo aquela o risco da prestação dos serviços, de acordo com a responsabilidade objetiva que lhe é inerente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a AÇÃO (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a Seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP).A Seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de AÇÃO REGRESSIVA contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. À Seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de INDENIZAÇÃO ao segurado, de forma REGRESSIVA contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a AÇÃO e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal. 3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes ao segurado, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez. 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido. (TJMT, APELAÇÃO 0025236-86.2016.8.11.0041, RELATORA, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 12/07/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICOS - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - RESSARCIMENTO À SEGURADORA PELOS DANOS PAGOS AO CONSUMIDOR - LEGALIDADE - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM RECURSO - ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Comprovado dano em aparelhos elétricos decorrente de oscilação de energia, a Concessionária de Energia Elétrica responde objetivamente pelo ressarcimento do pagamento de seguro feito pela SEGURADORA ao consumidor” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 26825/2018 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018).

AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a Seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e AÇÕES, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 29737/2018 – Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 20/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018).

Igual posicionamento já adotou esta Câmara quando do julgamento monocrático dos recursos de apelação 0058174-42.2013.8.11.0041 e 0028443-93.2016.8.11.0041, pelo douto colega, Des. Joao Ferreira Filho.

Por fim, não há o que se falar em inaplicabilidade do CDC, vez que, conforme sopesado pela autoridade sentenciante, “a demandante, na qualidade de empresa seguradora, sub-roga-se nos direitos de seu segurado ao pagar-lhe indenização por danos cobertos pela apólice contratada, tendo direito de regresso contra o verdadeiro causador dano se este não tiver sido produzido por culpa exclusiva de seu cliente. Já a demandada, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos decorrentes dos serviços prestados, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e do art. 14, caput, do CDC, este último aplicado, sim, ao caso, conforme posicionamento também já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp nº 468064/RS, 1ª T., j. 12/12/2015).”

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação.”

O presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada.

Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mesmo em fase inicial, razão pela qual merece a mesma ser mantida.

Ressalta-se, por oportuno, que o art. 210 da Resolução nº 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a Concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

No caso, sendo evidente o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária – oscilação de tensão de energia – com o dano experimentado pelo segurado e, consequentemente, pela seguradora, em razão da avaria – e indenização – em equipamentos eletroeletrônicos, a manutenção da conclusão sentencial de procedência do pedido é medida de rigor. Inviável falar-se, também, da não aplicação do CDC, diante da relação de consumo existente nos autos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pela agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.”

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024